Tribunal: TJES
Processo: 0023674-05.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Marca; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023674-05.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO VERONEZ ME

APELADO: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por suposto uso indevido de marca, negou provimento ao recurso de apelação da embargante.

2. A embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido análise adequada da legislação marcária e da afinidade de produtos, bem como alega vício na valoração do acervo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se as razões recursais representam mera tentativa de rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento, expressamente delineadas no art. 1.022 do CPC, não admitem a rediscussão da matéria decidida ou a simples manifestação de inconformismo com o resultado.

5. Inexiste omissão no acórdão que fundamenta a decisão no princípio da especificidade, pilar do direito de propriedade industrial, para assentar que a proteção da marca se limita à classe de produtos ou serviços para a qual foi registrada, ressaltando, ademais, a ausência de cumprimento do ônus probatório pela parte autora quanto aos prejuízos alegados (art. 373, I, do CPC).

6. A conclusão do órgão julgador, exercida com base no livre convencimento motivado, de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para amparar a pretensão autoral, constitui a essência da atividade jurisdicional e não se confunde com o vício da contradição.

7. O nítido propósito de rejulgamento da causa, mediante a repetição de argumentos já analisados e fundamentadamente rechaçados no acórdão, revela-se incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9.
Tese de julgamento:
"1. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e evidenciado o propósito de rediscussão do mérito da causa em razão de inconformismo com o resultado desfavorável, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. A valoração do conjunto fático-probatório, quando devidamente fundamentada pelo julgador, não caracteriza contradição, mas sim o exercício do livre convencimento motivado, sendo incabível sua revisão na via dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERTO VERONEZ ME.
em face do v. Acórdão (id. 13586473) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação Indenizatória movida contra
MEDLEVENSOHN COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕ
ES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de omissão e contradição. Alega que o julgado não enfrentou devidamente a ofensa aos artigos 124, XIX, 129, 208, 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial, bem como a questão da notória possibilidade de confusão entre as marcas “VEROMED”, que possuem identidade fonética e se destinam a segmentos mercadológicos afins (médico, farmacêutico e cosmético).

Afirma ser contraditório o Acórdão ao mencionar que “a alegação de afinidade entre os produtos não se sustenta” e que o material publicitário apresentado não foi suficiente para comprovar sua atuação no segmento, pois, segundo o Embargante, as provas dos autos demonstram que ambas as partes atuam no mesmo nicho mercadológico. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento e interposição de Recurso Especial e Extraordinário

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 14104135), pugnando pela rejeição do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0023674-05.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO VERONEZ ME

APELADO: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERTO VERONEZ ME.
em face do v. Acórdão (id. 13586473) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação Indenizatória movida contra
MEDLEVENSOHN COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕ
ES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Os embargos de declaração, como é cediço, são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente delimitadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual a lei processual prevê os recursos adequados.

No caso em tela, o Embargante alega a existência de omissão e contradição no v. Acórdão. Todavia, uma leitura atenta do julgado revela que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e fundamentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

A suposta omissão quanto à análise da legislação marcaria e da afinidade entre os produtos não se sustenta. O Acórdão foi explícito ao fundamentar sua decisão no princípio da especificidade, pilar do direito de propriedade industrial no Brasil, consignando que “
a exclusividade do uso da marca limita-se à classe de produtos ou serviços em que foi registrada’
” e que “
a coexistência dos registros da marca 'VEROMED' nas Classes 03 e 30 foi admitida tecnicamente pelo INPI
”.

Ademais, o julgado destacou de forma contundente a falha do Embargante em cumprir seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao afirmar que “
não há nos autos provas robustas de prejuízo efetivo, como documentos contábeis ou demonstrações financeiras que evidenciem desvio de clientela ou lucros cessantes
” e que “
a apelante não comprovou atuação consolidada no segmento cosmético
”. O que o Embargante chama de omissão é, na verdade, a rejeição fundamentada de sua tese.

Da mesma forma, não vislumbro a alegada contradição. O Acórdão, ao analisar o material publicitário juntado aos autos, exerceu seu livre convencimento motivado e concluiu que tais documentos não eram “
suficiente para descaracterizar a delimitação clara de sua atividade empresarial
”. A valoração da prova e a conclusão sobre sua suficiência ou insuficiência é a própria essência da atividade jurisdicional. Não há contradição em reconhecer a existência de um documento e, ao mesmo tempo, julgá-lo insuficiente para comprovar o fato que a parte pretendia demonstrar.

O que se extrai das razões recursais é uma nítida tentativa de obter o rejulgamento da causa. O Embargante repete os mesmos argumentos já vencidos na Apelação, buscando dar-lhes nova roupagem sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)